Tribunal: TJDFT
Processo: 0007269-90.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO 1. Analisando os autos, observa-se o registro do(s) óbito(s) do credor WALBER ALVES DOS SANTOS (id 8183811, fl. 495, id 8183813, fls. 498/513, 518/521). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, intimem-se os sucessores do credor WALBER ALVES DOS SANTOS por meio de seu procurador Dr. WALTERSON MARRA, OAB/DF 7659, para formularem pedido de habilitação no Juízo de Origem. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Em relação ao pedido de expedição de alvará em nome do Dr. WALTERSON MARRA, OAB/DF 7659, relativo ao crédito de TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE (id 13686226, 10841092), registra-se que a Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Diante disso, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, o(a) credor(a) deverá encaminhar à COORPRE, por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br, ou por petição no PJe, se advogado, os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos: Cópia da Identidade e CPF; Requerimento de Transferência de Valores; Formulário - Recibo/Autorização do BRB; Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB). Os interessados localizam os documentos acima no seguinte endereço: https://www.tjdft.jus.br/--&gt;consultas--&gt;Precatórios--&gt;Solicitar--&gt; Pedido de Transferência de Valores. Diante do exposto, intime-se a credora TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE, por meio de seu advogado Dr. WALTERSON MARRA, OAB/DF 7659, para, no prazo de 10 dias, informar se pretende o levantamento do crédito por meio de transferência bancária e, caso positivo, apresentar a documentação supramencionada. Se a credora optar pelo pagamento por meio de alvará, deverá aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Precatórios e das instituições bancárias. Ademais, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) sucessores do credor WALTER ALVES DOS SANTOS no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr. WALTERSON MARRA, OAB/DF 7659, como advogado(a) do(a) referido(a) sucessores. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto